Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719889-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: FABRICIO PAIVA BARAUNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA contra decisão (ID 194294635) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FABRICIO PAIVA BARAUNA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Em suas razões (ID 59155628), alega que: 1) o autor ignorou a determinação de apresentar os exames médicos, apesar de intimado duas vezes; 2) a invalidez é um dos principais pontos controvertidos da demanda e o autor sequer trouxe documentação médica para comprovar suas alegações; 3) o prosseguimento do processo resultará em tumulto processual e ofende a celeridade e a economia processual; 4) as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são de taxatividade mitigada. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização de prova pericial. Preparo recolhido (ID 59155629). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória nos termos pleiteados pelos agravantes, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo indeferiu a produção de perícia médica, por entender que é desnecessária para apurar o grau da lesão sofrida. Por ser o principal destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, ainda que parcial, não há urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Em síntese, decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 1.015, XI, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. O indeferimento de perícia não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC/2015, o que resulta na impertinência temática entre a questão jurídica objeto do recurso e o dispositivo legal indicado como descumprido, ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF.2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.3. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.991.335/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)” – grifou-se. O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator